Tribunal: CARF
Processo: 10820.000944/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000944/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.122 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
APLICAÇÃO DA SÚMULA 177 DO CARF
No caso, os valores compensados a título de estimativa compuseram o saldo
negativa que a empresa pretende compensar, vis-à-vis o conteúdo da Súmula
177 do CARF. Há que se reconhecer, portanto, os créditos pleiteados oriundos
desse saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de análise em Despacho Decisório, com base em parecer da Seção de
Orientação e Análise Tributária, SAORT, para homologar em parte as compensações, vinculadas
aos créditos de saldos negativos de IRPJ e CSLL do Exercício 2004 (ano-calendário 2003), nos
valores de R$ 749.202,70 e R$ 311.071,94, respectivamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000944/2008-42
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.122 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000944/2008-42

Como somente as estimativas efetivamente extintas, por pagamento ou
compensação, poderiam ser deduzidas na apuração do ajuste anual do IRPJ e da CSLL, então as
estimativas, cuja compensação não foram homologadas, não poderiam integrar a apuração do
saldos a pagar no final do período de apuração.
Não foi reconhecido o crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2004, ano-
calendário 2003, e foi reconhecido apenas em parte o crédito de saldo negativo de CSLL do
Exercício 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 5.811,43, tendo sido homologadas as
compensações até o limite do crédito reconhecido. No mesmo ato, foram consideradas não
declaradas as compensações dos débitos de ITR, em razão de a compensação já ter sido
homologada ou não homologada em processo anterior.
A Clealco apresenta sua manifestação de inconformidade às efls. 324, alegando
que a exigência desse processo estaria em duplicidade com outros em andamento
(10820.000344/2005-31, 10820.000345/2005-86, 10820.000346/2005-21, 10820.000607/2005-
11, 10820.000936/2008-04). O presente auto exige os valores atinentes a base negativa de
IRPJ/CSLL em razão de recolhimento a maior em anos anteriores e a fiscalização sustenta que
este valor deve ser exigido em razão de que o crédito tributário objeto da compensação não foi
homologado.
Segundo a Recorrente, “Quando da utilização dos créditos foi efetuado o
pagamento de IRPJ e CSLL que geraram a base negativa, tributos estes que, com a não
homologação dos créditos e das compensações já foram exigidos pela fiscalização quando da
análise dos processos de compensação. Ora, se o tributo que gerou a base negativa já esta
constituído não se mostra viável exigir a base negativa decorrente daquele tributo novamente,
sob pena de duplicar a cobrança, vez que a primeira vez foi exigido • como tributo em razão da
não homologação e a segunda vez como base negativa decorrente do tributo lançado” (efls.
325).
A restrição imposta pela fiscalização ao tipo de produto que poderia ser objeto do
crédito de IPI não existiria. Portanto seria patente o direito ao crédito de todas as matérias
primas, materiais intermediários e materiais de embalagem, sem exceção, inclusive sobre
produtos adquiridos de produtores rurais, haja vista que lei não o fez quando da constituição do
crédito presumido para o ressarcimento das contribuições do PIS/COFINS.
A DRJ se manifesta às efls. 749, no seguinte sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2003 Decorrência.
Compensação de Estimativas. Aplicam-se, por decorrência, decisões administrativas válidas e
vigentes, proferidas em outros processos, acerca da compensação dos débitos das estimativas
mensais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2003 Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não Homologação. Nos termos da legislação
tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário constituem-se em meras antecipações
do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias,
não atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento,
cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União. Somente se extintas, mediante pagamento, ou
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.122 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000944/2008-42

reforma da decisão administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período. Saldo Negativo. Estimativas Parceladas. Devem integrar o
saldo negativo as estimativas parceladas, principalmente quando garantido por seguro.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-calendário:
2003 Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não Homologação. Nos termos da legislação
tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário constituem-se em meras antecipações
do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias,
não atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento,
cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União. Somente se extintas, mediante pagamento, ou
reforma da decisão administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período. Saldo Negativo. Estimativas Parceladas. Devem integrar o
saldo negativo as estimativas parceladas, principalmente quando garantido por seguro.
Como somente as estimativas efetivamente extintas, por pagamento ou
compensação, poderiam ser deduzidas na apuração do ajuste anual do IRPJ e da CSLL, então as
estimativas, cuja compensação não foi homologada, não poderiam integrar a apuração dos saldos
a pagar no final do período de apuração.
A Recorrente apresenta embargos de declaração (efls. 824), requerendo a
manifestação expressa do julgador sobre o efeito suspensivo do Recurso Voluntário apresentado
em outros processos onde tramita a discussão de crédito da empresa.
Ademais, segundo a Lei no 9.430/96, a declaração de compensação extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Além dos mais, os
débitos estariam suspensos até decisão final.
Às efls 849, a DRJ se manifesta nos seguintes termos: “Conforme visto, foi dito
que, após o ato de não homologação das compensações, os débitos das estimativas mensais já
não mais se encontravam extintos, tendo sido restituídos ao campo da exigibilidade, que
somente se encontra suspensa por conta da apresentação de recurso voluntário ao CARF.
Todavia, a suspensão da exigibilidade não lhes confere o status de certeza e liquidez, necessário
para que sejam admitidos na composição de indébitos tributários, decorrentes de saldos
negativos ou credores de IRPJ e CSLL. Por não terem sido verificadas quaisquer omissões no
julgado relativamente à matéria questionada, PROPONHO O INDEFERIMENTO dos
Embargos de Declaração.”
O Recurso Voluntário é apresentado às efls 877. Nele, a Recorrente aduz que os
Recursos Voluntários pendentes de julgamento suspendem a exigibilidade do crédito, por isso,
seria inviável o prosseguimento da cobrança, sendo a decisão a quo eivada de vício insanável.
Cita o art. 74 da Lei no 9.430/96, para demonstrar que o crédito se extingue com a
apresentação da declaração de compensação sob condição resolutória de ulterior homologação.
Mesmo que não homologada a compensação, o contribuinte pode apresentar recursos com efeito
suspensivo. E seu pedido é nesse sentido: para que seja suspensa a cobrança e para que seja
declarado compensado o crédito até ulterior homologação.

Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.122 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000944/2008-42

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade da lei, por isso, dele conheço.
O caso trata de não homologação de valores compensados referentes a saldo
negativo de IRPJ/CSLL, segundo a empresa, discutidos em outros processos.
Para a empresa, o fato de ter apresentado declaração de compensação nesse
processo, deveria ser levado em consideração para considerar compensados referidos valores.
Ademais, por estarem sendo discutidos em outros processos administrativos, há um risco de
duplicidade de cobrança à empresa, caso perca esse e um outro processo que trata do mesmo
crédito.
Já a DRJ esclarece que “É posicionamento já consolidado desta Turma de
Julgamento de que não compõem os saldos negativos de IRPJ e CSLL as estimativas, cujas
compensações foram objeto de não homologação, porque o débito já não mais se encontra
extinto por compensação (art. 156, II, do CTN), ainda que com exigibilidade suspensa, em face
de recurso administrativo porventura interposto, nos termos do art. 151, III do CTN.”
A despeito do posicionamento da Recorrente, o caso é definido por meio da
Súmula 177 do CARF, que apregoa que “estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação.”
Assim, tendo a empresa compensado suas estimativas de IR/CS, estas passaram a
integrar o saldo negativo que forma o crédito ora pleiteado, podendo tal crédito ser utilizado em
compensações com débitos da empresa.
Diante disso, reconheço o direito de crédito da Recorrente, oriundo de estimativas
compensadas, que são consideradas homologadas por força da súmula.
DISPOSITIVO
Por esta razão, dou provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.122 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000944/2008-42

Fl. 880
DF CARF MF
Original